Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702688-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MUNICIPIO DE LUZIANIA IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo município de Luziânia/GO em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que determinou sua inclusão no polo passivo dos autos no 0734962-51.2024.8.07.0016, cuja ação refere-se a pedido de tratamento cirúrgico de urgência solicitado por uma cidadã em face do Distrito Federal. O impetrante alega que a decisão impugnada foi fundamenta em decisão liminar proferida no âmbito do Tema 1234 do STF, contudo, argumenta que o tema não se aplica ao caso, uma vez que a demanda em questão se refere a um pedido de procedimento cirúrgico e não guarda relação com medicamentos. Além disso, o impetrante ressalta que a inclusão de Luziânia/GO no polo passivo é desprovida de fundamentação e razoabilidade, pois o tratamento solicitado encontra-se tramitando no âmbito do sistema de regulação do Distrito Federal. Afirma que o direito de escolha do autor quanto ao ente público a ser demandado deve ser respeitado, conforme entendimento exarado pelo STF no Tema 793, que trata da solidariedade dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde. Ao final, foi requerida a concessão de medida liminar para suspender a inclusão do município no polo passivo da demanda e, no mérito, reconhecer a inaplicabilidade do Tema 1234 ao caso, evitando prejuízos administrativos e financeiros ao ente federado. Subsidiariamente, solicita o reconhecimento de incompetência do Juízo do Distrito Federal para processar e julgar ações de interesse do Município de Luziânia. É o relato do necessário. DECIDO. 1- Sobre a admissibilidade do Mandado de Segurança: O mandado de segurança, previsto pela Lei no 12.016/2009, é cabível para proteção de direito líquido e certo que tenha sido ameaçado ou violado por ato de autoridade, em situações que não exista recurso com efeito suspensivo apto a reverter o ato coator. Importante salientar que, em regra, comungo do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. No presente caso, o Município de Luziânia justifica o cabimento do mandado de segurança ao argumentar que não há recurso ordinário adequado para suspender imediatamente os efeitos da decisão de inclusão do município no polo passivo da ação e enfatiza que a decisão judicial de inclusão viola os princípios federativos e o direito de escolha do autor da ação quanto ao polo passivo, conforme o Tema 793 do STF. Ademais, ressalta a inaplicabilidade do Tema 1234 do STF à ação em trâmite, por não haver nenhum pedido relativo ao fornecimento de medicamentos. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos de impetração, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do "decisium" e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. Embora pudesse ser levantada a hipótese de interposição de agravo de instrumento em face da decisão, o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública das decisões que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Assim, forçoso reconhecer que não há hipótese expressa para recorribilidade da decisão que determina a inclusão da parte ao polo passivo da demanda. Quanto ao requisito cumulativo relativo à demonstração do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder, entendo que os aspectos levantados pelo impetrante demonstram a inobservância de decisões pretéritas emanadas pelo STF no âmbito do Tema 793 e, a princípio, não parece haver hipótese para enquadramento da ação em questão ao que restou decidido no Tema 1234 do STF, uma vez que a decisão do STF restringiu-se aos questionamentos relativos à competência e legitimidade passiva das ações que versam sobre fornecimento de medicamentos. Caracterizada a excepcionalidade, entendo cabível o manejo do mandado de segurança para questionar a decisão judicial, motivo pelo qual o recebo. 2- Do pedido liminar: Conforme disposto no art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da existência de fundamento relevante e da clara possibilidade de ineficácia da medida em razão do ato impugnado. A decisão que determinou a inclusão do dos demais entes federados ao no polo passivo da demanda (ID 194758142 e 205533475 dos autos 0734962-51.2024.8.07.0016) foi fundamentada na decisão liminar proferida pelo Ministro Relator do Tema 1234 do STF, tendo sido destacado o seguinte trecho daquele julgado: "5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual". A decisão liminar proferira pelo Ministro Gilmar Mendes foi publicada em 25/4/2023. Após tramitação processual e intensa discussão pela Comissão Especial de natureza tripartite, com a formulação de acordos parcialmente homologados, em 16/9/2024, foi proferido pelo Tribunal Pleno julgamento de mérito com repercussão geral acerca do tema, fixando tese acerca da competência para julgamento das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS. Considerando que o acórdão proferido limitou-se a regular regras de competência e de ressarcimento de valores relativos às ações que versam sobre demanda de medicamentos no âmbito do SUS, não parece haver espaço para interpretação extensiva do que ali restou decidido para fins de implementação de trecho da decisão liminar do Ministro Relator e cuja interpretação adotada é contrária aos demais posicionamentos da Corte, especialmente no Tema 793 e no julgamento da ADI 5737: Tema 793 do STF: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". ADI 5737: "(...) 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). (...). 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5o, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (...). (ADI 5737, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Redator(a) do acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 25/04/2023, Publicação: 27/06/2023) Assim, diante da recentíssima decisão de mérito a respeito do Tema 1234 e demais posicionamentos do STF e do STJ, além da demonstração de que a manutenção da decisão impugnada pode gerar graves prejuízos financeiros e administrativos ao Município de Luziânia, ao exigir sua defesa e eventual participação em ações fora de seu território de competência, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada. 3- Da conclusão: Ante o exposto, presentes os requisitos legais e com amparo no art. 7o, III, da Lei 12.016/09, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que determinou a inclusão do município de Luziânia no polo passivo dos autos 0734962-51.2024.8.07.0016. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações necessárias no prazo de 10 (dez) dias (art. 68, inciso I do RITR). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 69 do mesmo diploma legal. Cumpridas as providências ora determinadas, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora